Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. ESTELIONATÁRIO. AJUDA NO CAIXA ELETRÔNICO. TROCA DE CARTÕES. COMPRAS COM O CARTÃO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM USO DE CHIP E SENHA. EXTRATO. PADRÃO DE CONSUMO. ALTAS COMPRAS SEGUIDAS NO MESMO ESTABELECIMENTO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que houve culpa exclusiva do recorrente no que tange ao golpe sofrido pela recorrida.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha por parte do recorrente apta a responsabilizá-lo pelo golpe sofrido pela recorrida.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. No caso, entendo que houve culpa concorrente.
9. Consta da Ocorrência Policial de ID 65688124 que a recorrida, ao fazer transação no caixa eletrônico, aceitou ajuda de terceiro, totalmente desconhecido, o qual efetuou a troca de cartões. Em que pese alegar que não forneceu ao fraudador sua senha, ao aceitar ajuda em sua transação, evidentemente expôs sua senha àquele que supostamente lhe “auxiliava”, sobretudo considerando a afirmação que fez em seu atendimento junto ao recorrente de que “(...) ela então fez a consulta de um extrato. O rapaz pediu para ver o código de segurança do plástico e, provavelmente, trocou o cartão (...).” (ID 65688140 pg. 4).
10. Assim, resta configurada negligência e imprudência por parte da recorrida, a qual permitiu que terceiro estranho visualizasse transações feitas na máquina do caixa eletrônico, expondo totalmente seus dados, de modo que, nessa parte, não há qualquer conduta do banco que tenha contribuído para a fraude, nem mesmo para evitá-la.
11. Lado outro, houve falha do recorrente ao permitir três compras seguidas, em alto valor, no mesmo estabelecimento comercial, com diferença de um minuto entre elas apenas (ID 65688126).
12. Outrossim, observa-se do extrato que as compras divergem do padrão de consumo da recorrida, de modo que era plenamente possível constatar que havia algo de errado, até porque é de amplo conhecimento que os bancos dispões desse mecanismo de bloqueio de transações, bastando uma breve consulta ao usuário por ligação ou mensagem no próprio aplicativo.
13. Dessa forma, entendo justo e cabível o rateio do prejuízo de maneira igual entre as partes.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrente a restituir à recorrida o valor de R$4.004,00 (quatro mil e quatro reais). A quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do desembolso (12/06/2024), e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

Tese de Julgamento: Havendo concorrência de culpa entre a instituição financeira e o consumidor, os prejuízos decorrentes da fraude devem sem rateados igualmente entre ambas as partes.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Não há.